Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça.
2. Afigura-se razoável a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que a devedora é professora no Município de Planaltina/GO, auferindo mensalmente a quantia líquida de aproximadamente R$ R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), inexistindo elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos valores percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar e demonstrado que a devedora possui outra fonte de renda, decorrente de pensão percebida pelo INSS, não alcançada pela medida.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.